Tribunal: TJBA
Processo: 8057020-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057020-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MERCES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO COPA SIQUEIRA

AGRAVADO: ARIVALDO MAGALHAES BASTOS

Advogado(s)
:
JOSELADIO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Reintegração de Servidão, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ré fornecesse ao autor uma cópia das chaves do cadeado do portão de acesso ao imóvel ou restabelecesse o trânsito livre, abstendo-se de qualquer ato impeditivo. A parte ré/agravante alega ausência de prova inequívoca da existência de servidão, risco de dano reverso e violação ao contraditório, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para suspensão da tutela de urgência que assegura o acesso do agravado à propriedade por meio de servidão de passagem alegadamente não titulada, mas tornada aparente pelo uso contínuo e pela existência de estrutura física visível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em sede de Agravo de Instrumento é limitada à verificação da legalidade da decisão agravada e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sem exaurimento probatório.

4. A decisão agravada encontra amparo em elementos que conferem verossimilhança à alegação de servidão de passagem aparente, como contrato de compra e venda, fotografias do corredor de acesso comum e o fato de todos os demais moradores possuírem chaves do portão, evidenciando discriminação em relação ao agravado.

5. A existência de uso prolongado e pacífico do acesso por diversos moradores sem contestação anterior caracteriza servidão de trânsito aparente, nos termos da Súmula 415 do STF, independentemente de registro imobiliário ou encravamento do imóvel.

6. A alegação de risco de dano reverso à agravante é genérica e não comprovada por elementos objetivos, sendo insuficiente para afastar o risco de dano grave, atual e de difícil reparação ao agravado, impedido de acessar seu imóvel.

7. A matéria comporta dilação probatória, e o recurso não é o meio adequado para reexame fático aprofundado, devendo ser preservada a decisão do juízo de origem, que se encontra mais próximo da realidade do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8057020-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

MARIA MERCÊS DE CERQUEIRA
, e, como agravados,
ARIVALDO MAGALHÃES BASTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)